Tribunal: CARF
Processo: 37169.005654/2002-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37169.005654/2002-97
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.229 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
LULI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1997 a 31/12/1998
GRUPO ECONÔMICO. CARACTERIZAÇÃO. SOLIDARIEDADE
Em relação às obrigações previdenciárias, quando demonstrada pela
fiscalização a existência da constituição de grupo econômico de fato é
permitida a atribuição de responsabilidade solidária às empresas que o
compõem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
Recursos Especiais das Responsáveis Solidárias, e no mérito, negar-lhes provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Fernanda Melo
Leal, Mario Hermes Soares Campos, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira e Régis Xavier Holanda (Presidente).

Relatório Trata-se de Recursos Especiais interpostos pelas empresas solidárias
PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS INA EIRELI (fls. 5783/5833) e KACEL
FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA (fls. 5928/5979), ambos de idêntico teor, em
face do acórdão no 2202-004.698 (fls. 5614/5623), o qual negou provimento ao recurso
voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37169.005654/2002-97
Fl. 6204
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.229 - CSRF/2a Turma
Processo no 37169.005654/2002-97

O acórdão primitivo foi incrementado pelo acórdão no 2202-006.029 (fls.
6090/6108) após a oposição de embargos inominados, uma vez que, no que tange a matéria de
multa qualificada, o Colegiado teria ocorrido em lapso manifesto na ementa do acórdão, o que
acabou por induzir ao erro o contribuinte que apresentou recurso de matéria estranha à lide.
Ademais, constatou-se erro na ementa, que tratou de tema objeto do voto da Relatora (a
possibilidade de aproveitamento de recolhimentos efetuados na sistemática do Simples pelas
empresas “prestadoras”), conforme despacho de fls. 6082/6088.
Assim, foi proferido o novo acórdão para sanar os lapsos manifestos, sem alterar a
decisão original.
Posteriormente, foram feitas as análises de admissibilidade dos recursos especiais.
O Recurso Especial da contribuinte principal visou provocar a rediscussão das matérias: (i)
caracterização de grupo econômico mediante a utilização de prova indiciária; e (ii) multa
qualificada. Ao passo que os recursos das solidárias visaram rediscutir as mesmas matérias antes
citadas, mais (iii) responsabilidade solidária.
Conforme despacho de admissibilidade fls. 6141/6150, foi negado seguimento ao
Recurso Especial interposto pela Contribuinte e dado seguimento parcial aos Recursos Especiais
interpostos pelas codevedoras, apenas para rediscussão da matéria (iii) responsabilidade
solidária, com base no acórdão paradigma no 2301-004.167.
O contribuinte apresentou embargos, os quais foram recepcionados como agravo.
Porém, o recurso restou rejeitado (fl. 6177).
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões às fls. 1810/1820 pugnando pelo
não provimento do recurso especial.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
Como exposto, tratam-se de recursos especiais interpostos pelas devedoras
solidárias, e que têm por objeto o debate acerca do seguinte tema admitido para rediscussão:
i. responsabilidade solidária.

I. CONHECIMENTO
Alegam as RECORRENTES que em nada contribuíram para a realização do fato
gerador e que somente existirá a responsabilidade tributária solidária entre empresas de um
Fl. 6205
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.229 - CSRF/2a Turma
Processo no 37169.005654/2002-97

mesmo grupo econômico quando todas agirem em conjunto para a configuração do fato gerador,
pois “a simples participação no grupo econômico não gera ‘responsabilidade solidária’” (fl.
5974).
Sobre o tema, o acórdão recorrido sedimentou o seguinte (fl. 5614/5623):
Improcedentes as alegações das Recorrentes. Como corretamente mencionado pela
decisão recorrida, a solidariedade, no caso dos autos, não decorre do interesse comum
exigido para solidariedade de fato prevista no artigo 124, I do CTN, mas da
solidariedade jurídica prevista no artigo 124, II, uma vez que decorre de expressa
previsão legal. Com efeito, o artigo 30, inciso IX, da Lei n 8.212/91 prevê a
responsabilidade do grupo econômico em relação às contribuições devidas à Seguridade
Social, nestes termos:
(...)
Em seu voto [no REsp 1144844], o Ministro Relator Mauro Campbell destacou que, no
caso em questão, a norma que fundamenta a solidariedade é o artigo 124, II do CTN.
Sendo assim, não se aplica a jurisprudência da Corte no sentido de que é indispensável a
prova do interesse comum, tendo em vista que esta locução - “interesse comum” - é
oriunda do inciso I do art.124 do CTN. Logo em seguida conclui que: “Desta forma,
neste caso, à luz do art. 124, inc. II, do CTN e do art. 30, inc. IX, da Lei n. 8.212∕91,
basta aferir se, a partir do contexto fático probatório dos autos, há elementos
suficientes para caracterizar a existência de "empresas que integram grupo econômico
de qualquer natureza", para, em caso positivo, concluir pela existência da
solidariedade.
O extenso conjunto probatório trazido pela fiscalização e os fatos narrados no item 8 do
relatório fiscal (fls. 96/102 numeração e-processo) deixam clara a presença dos
requisitos mencionados pelo Superior Tribunal de Justiça para caracterização do grupo
econômico.
O acórdão no 2301-004.167, apontado como paradigma, trouxe o seguinte
entendimento em seu voto:
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONSTITUIÇÃO DO FATO GERADOR POR
UMA SÓ EMPRESA.
O fato de haver pessoas jurídicas que pertençam ao mesmo grupo econômico, por si só,
não enseja a responsabilidade solidária, na forma prevista no art. 124 do CTN.
Somente existirá a responsabilidade tributária solidária entre empresas de um mesmo
grupo econômico quando todas agirem em conjunto para a configuração do fato
gerador, não bastando o mero interesse econômico na consecução da referida situação.
[...]
19. Nesse mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça – STJ vem firmando sua
jurisprudência:
“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. LEGITIMIDADE PASSIVA.
GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência do STJ entende que existe responsabilidade tributária
solidária entre empresas de um mesmo grupo econômico, apenas quando ambas
realizem conjuntamente a situação configuradora do fato gerador, não bastando
o mero interesse econômico na consecução de referida situação.
Fl. 6206
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.229 - CSRF/2a Turma
Processo no 37169.005654/2002-97

[...]
20. Assim, entendo que, embora o artigo 30, IX, da Lei no 8.212/91 disponha que “as
empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei” este dispositivo deve ser
aplicado em conjunto com o que determina o artigo 124, do CTN.
21. Dessa forma, tenho como certo que a fiscalização somente pode colocar no polo
passivo da obrigação previdenciária empresas que possuem efetivamente vínculo
jurídico de controle ou de administração ou que tenham participado conjuntamente da
materialidade do fato gerador.
Ou seja, tanto o caso recorrido como o paradigma envolvem a matéria de
responsabilidade tributária solidária pelas contribuições previdenciárias entre empresas de um
mesmo grupo econômico. Contudo, enquanto o recorrido entendeu ser esta uma responsabilidade
jurídica que não decorre do interesse comum exigido para solidariedade de fato, o acórdão
paradigma entendeu pela necessidade de verificar se as empresas “possuem efetivamente vínculo
jurídico de controle ou de administração ou que tenham participado conjuntamente da
materialidade do fato gerador”.
Neste sentido, devem ser conhecidos os recursos das Solidárias.

II. MÉRITO
Alega a recorrente que não há como se falar em “Grupo Econômico” para a
sujeição solidária das empresas, como quer a autoridade fiscal, pois em nada contribuiu para a
realização do fato gerador.
De início, importante esclarecer que a análise quanto a existência ou não de grupo
econômico no presente caso não é matéria devolvida à apreciação desta Turma. A despeito de a
RECORRENTE tratar em seu recurso ora sobre a inexistência de grupo econômico, ora sobre a
necessidade de participação do solidário no fato gerador para fins de imputação de
responsabilidade, é certo que o paradigma apresentado (e a situação fática narrada pelas próprias
RECORRENTES) dão conta de que a existência de grupo econômico é incontroversa. A
divergência residiu, então, apenas na possibilidade de aplicação da responsabilidade solidária
entre empresas de um mesmo grupo econômico.
Isso é o que se extrai dos seguintes trechos do recurso especial (fl. 5954):
Conforme se extrai, diante de uma mesma realidade fática, as autoridades fiscais
aplicaram soluções distintas. No acórdão combatido entende a autoridade fiscal que a
mera participação de um grupo econômico seria suficiente para atrair a responsabilidade
solidária por débitos da devedora principal, ao passo que no acórdão paradigma
apresentado exige-se que a efetiva participação no fato gerador.
Ambos os julgados se controvertem propriamente quanto às condições necessárias para
a responsabilização solidária, divergindo frontalmente quanto a exigência de
participação no fato gerador.
A identidade de situações é verificada pelos seguintes itens:
Fl. 6207
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.229 - CSRF/2a Turma
Processo no 37169.005654/2002-97

(a). Norma Interpretada: tanto o Acórdão Combatido, quanto o Acórdão Paradigma
controvertem acerca da incidência / aplicação do disposto no art. 124, inciso II do
Código Tributário Nacional, na hipótese em que a empresa responsabilizada não
participou diretamente do fato gerador;
(b). Situação Fática: ambas as situações controvertem acerca da mesma realidade fática,
qual seja, a responsabilidade tributária por débitos de terceira empresa pertencente ao
mesmo grupo econômico;
(c). Do entendimento Divergente: para os julgadores do acórdão combatido, a simples
participação em um grupo econômico seria suficiente para a responsabilização de forma
solidária da recorrente, ao passo que o acórdão paradigma manifesta o entendimento no
sentido de que seria necessária a efetiva participação no fato gerador, o que não ocorreu
no caso sob análise.
Ademais, como exposto, o acórdão no 2301-004.167, apontado como paradigma,
parte da premissa de que existe um grupo econômico no caso analisado, sem trazer qualquer
discussão sobre o tema. Cite-se, novamente, a ementa do julgado:
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONSTITUIÇÃO DO FATO GERADOR POR
UMA SÓ EMPRESA.
O fato de haver pessoas jurídicas que pertençam ao mesmo grupo econômico, por si só,
não enseja a responsabilidade solidária, na forma prevista no art. 124 do CTN.
Somente existirá a responsabilidade tributária solidária entre empresas de um mesmo
grupo econômico quando todas agirem em conjunto para a configuração do fato
gerador, não bastando o mero interesse econômico na consecução da referida situação.
Tanto é que o despacho de admissibilidade apenas analisou a peça recursal sob o
prisma da possibilidade de responsabilização solidária às empresas de um grupo econômico, sem
dispor acerca da existência, ou não, deste grupo no caso concreto.
Forte nessas considerações, passo a analisar o mérito dos recursos especiais.

II.a. Grupo Econômico. Aplicação de Responsabilidade Solidária
Como exposto, as RECORRENTES entendem que “não havendo ‘interesse
comum na situação que constitua o fato gerador’, nem tampouco haja designação de
responsabilidade prevista em ‘lei’, não se vislumbra a possibilidade de aplicação ao caso do
art. 124, inciso II do Código Tributário Nacional, como quer a autoridade fiscal” (fls.
5978/5979).
Contudo, entendo que o acórdão recorrido não merece reparos.
No caso de contribuições previdenciárias, o art. 30, IX, da Lei no 8.212/91, prevê
a responsabilidade solidária de todas as empresas que constituam o grupo econômico:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
Fl. 6208
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.229 - CSRF/2a Turma
Processo no 37169.005654/2002-97

IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
Nos termos do art. 146 da Constituição, cabe à lei complementar regular as
limitações constitucionais ao poder de tributar, especialmente quanto à competência tributária, às
limitações do poder de tributar, à sujeição passiva, à obrigação, ao lançamento, à prescrição e à
decadência. Neste sentido, o art. 124, II, do CTN prevê o seguinte:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interêsse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
Há previsão para que a lei ordinária preveja expressamente os casos de
responsabilização solidária pelo crédito tributário. No caso das obrigações envolvendo as
contribuições previdenciárias, isto ocorreu com a promulgação da já citada norma prevista no art.
30, IX, da Lei no 8.212/91.
Sendo assim, a responsabilidade atribuídas às RECORRENTES no caso concreto
decorre do art. 124, II, do CTN c/c o art. 30, IX, da Lei no 8.212/91, e não do art. 124, I, do CTN.
Portanto, não há que se falar em exigência do “interesse comum” ou de “contribuição para a
realização do fato gerador”, como alegam as RECORRENTES, pois a solidariedade decorre
simplesmente do fato das empresas integrarem o mesmo grupo econômico da contribuinte
principal, conforme expressa previsão legal.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por CONHECER dos recursos especiais das
Responsáveis Solidárias para NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos das razões acima.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 6209
DF CARF MF
Original